Tribunal: TJES
Processo: 5013810-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013810-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: G. D. S.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (PURODIOL 200MG). PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença S que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Purodiol 200mg (à base de canabidiol).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a União deveria integrar o polo passivo da lide, atraindo a competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência; e (iii) verificar se houve comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art. 198 da CF/1988 e a tese fixada no Tema 793 do STF.

O Tema 500 do STF não se aplica quando o medicamento, embora não registrado na ANVISA, possui importação autorizada pela própria agência, hipótese regida pelo Tema 1161 da Suprema Corte.

A autorização de importação concedida pela ANVISA por meio da RDC nº 660/2022 afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

O laudo médico juntado aos autos comprova a refratariedade do paciente a medicamentos padronizados pelo SUS, atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento com canabidiol e evidencia os resultados positivos obtidos com o uso do Purodiol.

Restaram preenchidos os requisitos fixados no Tema 1161 do STF: hipossuficiência econômica, necessidade clínica comprovada e impossibilidade de substituição por fármacos disponibilizados pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A União não integra o polo passivo quando o medicamento, embora sem registro na ANVISA, possui importação excepcionalmente autorizada pela agência, hipótese em que todos os entes federativos podem ser responsabilizados solidariamente.

O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol autorizado pela ANVISA para importação, desde que comprovada a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

A prescrição médica individualizada, acompanhada de laudo circunstanciado, constitui prova suficiente da necessidade terapêutica e da ineficácia das opções padronizadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE 1.165.959 (Tema 1161), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 21.06.2021; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 17.09.2009; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso; e conhecer da remessa necessaria para confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória - ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
G.D.S.
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do produto à base de Canabidiol (Purodiol 200 mg).

Em suas razões recursais, argumenta a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, defendendo que, por se tratar de produto sem registro na ANVISA, a demanda deveria ser proposta em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 do STF. Sustenta a necessidade de reforma do julgado, alegando que a parte autora não comprovou a ineficácia dos medicamentos padronizados e fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua condição, requisito que considera indispensável à luz do Tema 1161 do STF e do art. 373, I, do CPC .

Contrarrazões recursais (ID 8815662) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Considerando que o feito foi submetido a este Egrégio Tribunal de Justiça tanto por força de apelação voluntária quanto de remessa necessária, a matéria devolvida comporta reexame em toda a sua extensão.

Em relação à tese de incompetência da Justiça Estadual, embora articulada com base em relevante precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 500), esta não merece prosperar. A tese recursal parte de uma premissa que, embora correta em sua generalidade, não se amolda à especificidade do caso concreto.

Com efeito, a regra geral que impõe a presença da União no polo passivo de ações que visam ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é excepcionada quando, a despeito da ausência do registro formal, o produto possui autorização sanitária para importação, concedida pela própria agência reguladora. Tal distinção (
distinguishing
) é crucial e desloca a análise da controvérsia para o âmbito do Tema 1161 da Suprema Corte, que trata exatamente dessa hipótese.

Isto é,
à primeira vista, poder-se-ia concluir que o precedente vinculante aplicável ao caso é o Tema 500, do e. Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que,
“as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”
. A propósito, transcrevo aresto do aludido julgamento:

1.
O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente: (RE 657718, Relator(a): MINISTRO MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MINISTRO ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11- 2020 PUBLIC 09-11-2020)

A referida conclusão foi, inclusive, reafirmada no recente julgamento do Tema 1234, veja-se:

[...] 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.(...) (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Ocorre que a presente demanda possui particularidade que a afasta das conclusões constantes nos indigitados precedentes, uma vez que a pretensão autoral consiste na obtenção de produto cuja importação já foi autorizada pela Anvisa, por meio da
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 660/2022 da referida Autarquia.

A referida questão atrai as conclusões firmadas pelo Pretório Excelso no contexto de julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1161, o qual não foi cancelado pelo Tema nº 1234 e cujas conclusões são as seguintes:

Ementa: CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.
Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.
3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161:
"Cabe ao Estado
fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”

(RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

Vê-se, portanto, que o Tema 1161 tem como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer produto à base de canabidiol para tratamento de enfermidades, ainda que não possua registro sanitário na ANVISA, mas conte com autorização excepcional de importação concedida pela própria Agência.

Nesse ponto, importa destacar que a Corte Superior destacou que a tese do Tema 500 - reforçada no julgamento do Tema 1234, como já pontuado -, que reconhece a competência da União para apreciar pedidos de fornecimentos de medicamentos não registrados pela Anvisa,
não se aplica às hipóteses em que a referida agência reguladora autoriza, fiscaliza e regulamenta o uso por meio de exceções normativas, como previsto na RDC 660/2022
.

Inclusive, tal distinguishing foi assentado de forma expressa nos votos dos Ministros, quando do julgamento do caso, vejamos:

Min. Marco Aurélio: A autorização de importação a pessoa natural e a autorização sanitária para importação e comercialização a empresas são condições para que a Agência fiscalizadora monitore a segurança, eficácia e a qualidade terapêutica do fármaco.

Quando da análise do recurso extraordinário nº 657.718 (Tema 500), [...] o Supremo firmou tese no sentido de que, regra geral, a ausência do registro impede o fornecimento de medicamento por força de decisão judicial,
não constando das exceções as autorizações de importação e comercialização implementadas pela própria Agência
, ‘com o intuito de fornecer à população brasileira produtos seguros e de qualidade à base de substâncias derivadas de Cannabis’
.
É necessário fazê-lo
. [...]
Havendo permissão por parte da ANVISA e sendo caso de importação excepcional para uso próprio, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição
.

A referida conclusão também foi reforçada pelo Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento dos embargos de declaração:

Min. Gilmar Mendes: [...] o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a “Estado”, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação.

É válido ressaltar que o referido recurso extraordinário, que originou o Tema 1161, tinha como objeto acórdão de lavra do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a competência do Estado de São Paulo para fornecimento de medicamento à base de
cannabis
, afastando a concepção de que a União deveria integrar o polo passivo da lide. As conclusões do Tribunal bandeirante foram mantidas pelo c. STF, o qual negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos delineados acima.

Logo, em linhas gerais, consolidou-se o entendimento de que, havendo autorização excepcional da Anvisa para importação de canabidiol, aplica-se a tese do Tema 1161 do STF. Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, permitindo a responsabilização do ente estadual com base na solidariedade entre os entes federativos.

Portanto, considerando a controvérsia em análise, não vislumbro razões para reconhecer a necessidade de inclusão da União na lide e, via de consequência, a remessa do feito para a Justiça Federal. A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793).
A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial
.
A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS,
atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF
. A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS
. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, vejamos o entendimento de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CANABIDIOL - IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA - APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EVIDENCIADAS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE ATESTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - FORNECIMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), concluiu que a definição de competência para as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverá observar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 500, que, por sua vez, firmou tese no sentido de que essas demandas deverão necessariamente ser propostas em face da União - Contudo, no julgamento do RE 1 .165.959 (Tema 1161), o STF firmou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na ANVISA cuja importação tenha sido autorizada para uso próprio, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponibilizadas pelo SUS -
Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Tema 1161, o STF foi taxativo ao afastar a aplicação do Tema 500 ao caso concreto e, por conseguinte, a necessidade de incluir a União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
Inclusive, reconheceu que, nesses casos, todos os entes da federação podem ser demandados - Considerando que o fármaco pleiteado pelo agravante (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas possui a sua importação excepcionalmente autorizada pela agência reguladora, o caso em comento atrai a aplicação do Tema 1161, de modo que, à luz do entendimento pacificado pelo STF, deve ser observada a solidariedade constitucional dos entes federativos, descartando a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e, consequentemente, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual
- Presentes os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1161, porquanto evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol para paciente menor e hipossuficiente, resta configurado o dever de fornecimento do medicamento pelo ente público réu, razão pela qual deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45182966820248130000, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EVIDENCIADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE ATESTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FORNECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), concluiu que a definição de competência para as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverá observar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 500, que, por sua vez, firmou tese no sentido de que essas demandas deverão necessariamente ser propostas em face da União. Contudo,
no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1161), o STF firmou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na ANVISA cuja importação tenha sido autorizada para uso próprio, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponibilizadas pelo SUS. Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Tema 1161, o STF foi taxativo ao afastar a aplicação do Tema 500 ao caso concreto e, por conseguinte, a necessidade de incluir a União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada. Inclusive, reconheceu que, nesses casos, todos os entes da federação podem ser demandados. Considerando que o fármaco pleiteado pelo agravante (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas possui a sua importação excepcionalmente autorizada pela agência reguladora, o caso em comento atrai a aplicação do Tema 1161, de modo que, à luz do entendimento pacificado pelo STF, deve ser observada a solidariedade constitucional dos entesfederativos, descartando a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e, consequentemente, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual.
Presentes os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1161, porquanto evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol para paciente idoso e hipossuficiente, resta configurado o dever de fornecimento do medicamento pelo ente público réu, razão pela qual deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. (TJMG; AI 3380797-59.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 15/04/2025; DJEMG 25/04/2025)

Ato seguinte, o apelante sustenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS, requisito previsto tanto no Tema 1161 do STF quanto no Tema 106 do STJ. Contudo, uma análise atenta do conjunto fático-probatório dos autos, em especial do laudo médico que instrui a petição inicial (ID 13893892), conduz à conclusão diametralmente oposta. O referido documento não é uma mera prescrição; trata-se de um relatório circunstanciado que descreve o histórico clínico do paciente e justifica, de forma técnica, a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol.

O laudo médico é explícito ao afirmar que o paciente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, já fez uso de antipsicóticos e neuroestimulantes disponíveis no Brasil, citando nominalmente a "Risperidona" e a "Imipramina", sem a obtenção de "efeitos benéficos" e com a apresentação de "sérios efeitos adversos". O documento médico vai além, ao contrastar a falha terapêutica dos fármacos padronizados com os resultados positivos obtidos com o uso do Purodiol, descrevendo "excelente resultado", "melhora do humor", "melhor entendimento de regras" e uma "melhora acentuada no seu quadro clínico", com "redução drástica nos episódios de crise". Ignorar a força probante de tal documento seria esvaziar o direito à prova e impor ao paciente um ônus inalcançável, em nítida afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito e, em última análise, ao próprio direito fundamental à saúde.

A prescrição do médico assistente, que acompanha o paciente e conhece as particularidades de seu quadro clínico, deve ser prestigiada, salvo se houver prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre nos autos. A prescrição do tratamento não se deu de forma açodada ou como primeira opção, mas sim após a constatação da refratariedade do quadro aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS.

Portanto, o requisito da impossibilidade de substituição por similar da lista oficial, exigido pelo Tema 1161 do STF, restou devidamente preenchido, não havendo que se falar em violação ao referido precedente. A manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe para garantir a proteção integral à saúde da criança, direito este que possui prioridade absoluta por força de expressa disposição constitucional.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
G.D.S.
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do produto à base de Canabidiol (Purodiol 200 mg). Em sede de
remessa necessária
,
CONFIRMO
integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 17:54:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59232717092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.